Tribunal: TJBA
Processo: 8017319-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017319-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA AGRAVADO: DENILSON DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECRETO LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CONSUMIDOR. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Indeferimento de liminar em autos de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Se a mora foi regularmente constituída, uma vez que o aviso de recebimento retornou negativo, se é dever do credor informar endereço atualizado do devedor e se é cabível a extinção do feito por descumprimento dessa imposição, nos termos do Decreto Lei nº 911/1969. III. Razões de decidir: o Código de Processo Civil – CPC determina expressamente em seu artigo 77, incisos V e VII, que é dever das partes manter seus dados atualizados. O DL 911/1969 por sua vez, determina que a liminar deverá ser concedida quando comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. No tocante a perfectibilização da mora, cumpre salientar que o STJ já firmou o entendimento, de que para fins de sua constituição regular, basta tão somente o envio do aviso registrado/recebimento (AR) para o endereço constante no contrato de financiamento. Os autos revelam que a Autora Recorrente, ao ajuizar a ação de busca e apreensão cumpriu com os requisitos autorizadores para concessão da liminar nos termo do DL retrocitado, na medida em que juntou o contrato, a prova do inadimplemento, o Aviso de Recebimento enviado para o devedor no endereço informado no contrato, ainda que retornado negativo, e o protesto, de modo que não se mostra razoável permitir que seja penalizada por falta de cumprimento do agravado, quanto a sua obrigação de manter seus dados atualizados. Nessa linha de intelecção, tudo aponta para o equívoco da decisão do magistrado singular, visto que, existente o contrato de financiamento do bem e não evidenciado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas pelo Agravado, além desse não ter cumprido com sua obrigação de manter seus dados atualizados, sobretudo perante o credor de boa fé, há indícios robustos da ocorrência do inadimplemento, que notificado ao devedor, por meio de Aviso de Recebimento enviado ao endereço informado no contrato, resta regularmente constituída a mora, incabível ao devedor furtar-se ao cumprimento de sua obrigação, bem assim inadequado permitir que se beneficie de sua própria torpeza. A vista disso, forçoso o reconhecimento de que a decisão vergastada está em desconformidade com a legislação e a jurisprudência pátria de regência sobre a matéria. Com efeito, a plausibilidade das alegações recursais restam corroboradas pelo arcabouço probatório constante nos autos, a ponto de justificar a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Pedido procedente. Confirmada a liminar antes deferida por este Juízo (id. 79990462), no sentido de MANTER A AUTORIZAÇÃO PARA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE, nos termos do Decreto Lei nº 911/1969 e do Tema 1132 do STJ, cujos atos deverão ser cumpridos na origem, conforme art. 318, § 5º do Regimento Interno do TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017319-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Agravado DENILSON DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça